Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-66.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003526-66.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: RITA DE CACIA ALVES DOS ANJOS Advogado(s):IZABELLA ALVES DOS ANJOS ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROCEDIMENTO DE TERMOTERAPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO. EXAME DE PATOLOGIA CLÍNICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rita de Cacia Alves dos Anjos, condenando a operadora a custear exame de patologia clínica e o procedimento de termocoagulação de angiectasias gástricas com plasma de argônio, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde de autogestão, com contrato anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, pode recusar cobertura de tratamento médico prescrito, sob alegação de ausência de previsão contratual; e (ii) determinar se há configuração de dano moral em razão da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde de autogestão, ainda que não sujeito ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), continua subordinado às normas do Direito Civil e aos princípios constitucionais, em especial à proteção ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, especialmente diante da comprovação do quadro clínico grave da autora (hemorragia digestiva alta, lesões gástricas, internação em UTI, entre outras complicações). 5. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe que as operadoras de saúde assegurem os tratamentos prescritos por médico assistente, sendo abusiva a recusa de cobertura com base em cláusulas limitativas, especialmente quando o tratamento é essencial à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez coberta a doença, não pode o plano restringir o tipo de tratamento indicado, sendo abusiva a recusa sob fundamento de ausência de previsão contratual (REsp nº 668.216 e AgInt no REsp nº 1925823/DF). 7. O dano moral é presumido (“in re ipsa”) em casos de recusa indevida de cobertura médica, dado o sofrimento e a angústia causados ao beneficiário diante da negativa de atendimento em momento de vulnerabilidade. 8. O valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se compatível com a extensão do dano, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ. 9. Os honorários sucumbenciais foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003526-66.2024.8.05.0199, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada RITA DE CACIA ALVES DOS ANJOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala da Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)